Tribunal: TJDFT
Processo: 0745828-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745828-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO MENDES PINHEIRO RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO PELO DEVEDOR. SEGURO PRESTAMISTA. INOCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente uma das hipóteses inscritas nos incisos de I a III do art. 303 do CPC, a alegação nova trazida a Juízo em grau de apelação da sentença constitui inovação da lide, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso. 2. Ajuizada ação monitória acompanhada de contrato de abertura de crédito rotativo e de planilha demonstrativa dos cálculos, documentos sem eficácia de título executivo, mas suficientes e hábeis a embasar o pedido monitório, não há que se falar em carência de ação. Preliminar rejeitada. 3. O contrato de abertura de crédito constitui instrumento particular hábil para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, incidindo, portanto, a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, inc. I, do CPC, cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento da última prestação. 4. Não prospera o argumento de excesso de cobrança, na medida em que a planilha anexada demonstra que a importância adimplida pela parte foi devidamente abatida do saldo inicial, à míngua de prova específica em sentido contrário (art. 373, inc. I, do CPC). 4.1. Se o devedor não aponta o valor correto ou não apresenta o demonstrativo, não haverá sequer exame da alegação de excesso, consoante preceitua o §3o do art. 700 do CPC. 5. No que tange à cobrança do seguro prestamista, além da inexistência de previsão no contrato, não há demonstração da efetiva contratação da seguradora, mediante a emissão da respectiva apólice, motivo pelo qual ausente qualquer documento que comprove a contratação e/ou repasse dos valores pagos a esse título à seguradora, o ressarcimento é medida que se impõe. 6. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa parcela, desprovida. Apelação da autora conhecida e não provida. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 59680024. Preliminarmente, a parte recorrente pede a devolução do último dia do prazo para a interposição do recurso especial, diante de equívocos cometidos, no sistema PJE, pela Secretaria da Quinta Turma Cível do TJDFT. No mérito, alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, em face da prescrição do direito da recorrida; b) artigos 700, §§2o e 4o, 926, ambos do Código de Processo Civil, 368 do Código Civil, 24, §4o, da Lei 5.764/71, 28, §2o, da Lei 10.931/04, 6o, incisos IV, V, VIII e XI, 39, inciso I, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, suscitando a inépcia da inicial. Afirma que recorrida propôs a ação de origem desacompanhada de documentação essencial para a comprovação da legitimidade da quantia pleiteada, bem como não trouxe planilha que demonstrasse a evolução real do débito. Reitera a irregularidade da ação proposta, porquanto não preenchido os requisitos necessários para seu recebimento perante o Judiciário. Articula que resta comprovada a abusividade do contrato, motivo pelo qual deve ser revisado para que seja afastada a taxa de juros remuneratórios que está sendo cobrada ultrapassando a taxa de crédito disciplinada, e a descaracterização da mora no caso em debate. Aduz, ainda, em relação aos encargos moratórios, que consta a cumulação da comissão de permanência implícita, revestida de juros remuneratórios acima da média de mercado e ainda cumulada com outros encargos moratórios, tornando os juros no período de atraso excessivos, penalizando o consumidor em bis in idem pela mora. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em petição de ID 60873626, reitera o pedido de devolução do último dia do prazo para recorrer, passando a considerá-lo como dia 27/06/2024, e assim considerar o presente recurso especial como tempestivo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II - Tendo em vista que os autos foram encaminhados ao juízo de origem antes do decurso do prazo recursal, tendo retornado à segunda instância um dia após o decurso do prazo, momento em que imediatamente foi protocolado o recurso especial, defiro a restituição de 1 (um dia) do prazo, conforme requerido na petição de ID 60873626. Ademais, o recorrente demonstrou, por cautela, que no último dia do prazo solicitou por e-mail a devolução dos autos para a Quinta Turma Cível, inclusive anexando cópia do recurso especial. Assim, o presente recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo regular e está presente o interesse em recorrer Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, 700, §§2o e 4o, 926, ambos do Código de Processo Civil, 368 do Código Civil, 24, §4o, da Lei 5.764/71, 28, §2o, da Lei 10.931/04, 6o, incisos IV, V, VIII e XI, 39, inciso I, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023 e AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028